Tribunal: STJ
Processo: 0015222-29.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869953 - RJ (2025
/0066138-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OSWALDO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
RENATO FÁBIO ALVES PEREIRA - RJ187847
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
JACQUELINE VIANA MARTINS SILVEIRA DE SOUZA - RJ225099
EMBARGADO
: BANCO CÉDULA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO - RJ188980
RICARDO GRANATO PEREIRA - RJ201902
DANIEL MOURÃO COSTA - RJ224208
BRIGITE DOS SANTOS MARTYNES - RJ249767
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52293039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a72fdd90-e3df-47f7-a77b-d6ede578426a

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a72fdd90-e3df-47f7-a77b-d6ede578426a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869953 - RJ (2025
/0066138-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OSWALDO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
RENATO FÁBIO ALVES PEREIRA - RJ187847
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
JACQUELINE VIANA MARTINS SILVEIRA DE SOUZA - RJ225099
EMBARGADO
: BANCO CÉDULA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO - RJ188980
RICARDO GRANATO PEREIRA - RJ201902
DANIEL MOURÃO COSTA - RJ224208
BRIGITE DOS SANTOS MARTYNES - RJ249767
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por OSWALDO BARRETO DE
ALMEIDA, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NA SÚMULA 07 DO
STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE
AUTORA. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
Documento eletrônico VDA51856442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 47ea37dc-43a3-429d-b3ff-c7ca24bdb747

decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Estadual, a partir da análise de
todo o conjunto probatório, entendeu que não havia qualquer lastro de
comprovação que corroborasse a pretensão da parte insurgente, pois não
conseguiu demonstrar validamente, por meio de provas, o fato constitutivo de seu
direito nos moldes exigidos pelo título executivo judicial coletivo. Incidência da
Súmula 07 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 1452/1460, e-STJ), a parte embargante repisa
a tese já examinada, requerendo, assim, a reforma do acórdão ora atacado.
Impugnação apresentada às fls. 1464/1467 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não
demonstram a existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
1.
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material. Com efeito, consoante julgado proferido pela colenda Corte
Especial do STJ, "a vedação constante do
§ 3o, do CPC não pode ser
art. 1.021,
interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão
agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo
" (
nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
EREsp 1.483.155/BA
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
A decisão monocrática foi replicada para chancela do órgão colegiado,
que, por sua vez, diante de seu acerto a manteve, até porque as razões do ora
embargante eram as mesmas.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Documento eletrônico VDA51856442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 47ea37dc-43a3-429d-b3ff-c7ca24bdb747

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a
2.
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se os
É como voto.
Documento eletrônico VDA51856442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 47ea37dc-43a3-429d-b3ff-c7ca24bdb747

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.869.953 / RJ
Número Registro: 2025/0066138-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152222920218190014 152222920218190014 202424512789
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSWALDO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
RENATO FÁBIO ALVES PEREIRA - RJ187847
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
JACQUELINE VIANA MARTINS SILVEIRA DE SOUZA - RJ225099
AGRAVADO
: BANCO CÉDULA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO - RJ188980
RICARDO GRANATO PEREIRA - RJ201902
DANIEL MOURÃO COSTA - RJ224208
BRIGITE DOS SANTOS MARTYNES - RJ249767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52210553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 173f7a1c-645b-4793-b407-93d5e441f4d0

EMBARGANTE : OSWALDO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
RENATO FÁBIO ALVES PEREIRA - RJ187847
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
JACQUELINE VIANA MARTINS SILVEIRA DE SOUZA - RJ225099
EMBARGADO : BANCO CÉDULA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO - RJ188980
RICARDO GRANATO PEREIRA - RJ201902
DANIEL MOURÃO COSTA - RJ224208
BRIGITE DOS SANTOS MARTYNES - RJ249767
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 173f7a1c-645b-4793-b407-93d5e441f4d0